Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA REJEITADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COTAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. NATUREZA "PROPTER REM". COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONDOMÍNIO TEVE CONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO.
1. Em atenção à teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor formuladas na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios (art. 1.345, do Código Civil). Na hipótese, porém, de compromisso de compra e venda não registrado, não há transferência de propriedade.
3. No REsp n. 1.345.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. Na hipótese dos autos, o réu, promissário vendedor, não comprovou que o condomínio teve ciência inequívoca do compromisso de compra e venda.
4. Apelações desprovidas.